Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, em sede de execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto o bem alienado fiduciariamente não integre o patrimônio do devedor, os direitos aquisitivos que este possui sobre o imóvel possuem valor econômico e são passíveis de penhora.
4. O art. 835, XII, do CPC expressamente autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
5. É legal e viável a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel alienado fiduciariamente. 5.1. Precedente do STJ: “[...] No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido de que, no processo executivo fiscal, é legal a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. Observância da Súmula 83 do STJ. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.284.019/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJE: 31/8/2023.). 5.2. Precedente da Casa: “[...] 2. A penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante é expressamente autorizada pelo art. 835, XII, do Código de Processo Civil e implica na constrição executória das parcelas já pagas e que são decorrentes do cumprimento de suas obrigações pessoais. Portanto, tal medida não incide sobre o bem propriamente dito. 3. O insucesso das medidas constritivas adotadas pelo juízo, somado com a inércia da parte executada em indicar bens à execução, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos de bem oferecido em garantia, mormente tendo em vista que a execução se dá no interesse do credor. [...].” (0709965-52.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 31/7/2024).
6. O argumento de incerteza ou inutilidade da medida não afasta a possibilidade jurídica da penhora sobre tais direitos, até porque, frise-se, a execução desenvolve-se no interesse do credor.
7. Diante da ausência de outros bens penhoráveis, a penhora dos direitos aquisitivos mostra-se medida adequada para a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada, ora agravada, possui sobre o imóvel em questão.
Tese de julgamento: “ Os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel alienado fiduciariamente são passíveis de penhora. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII; LEF, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.284.019/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJE: 31/8/2023, REsp n. 2.015.453/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 2/3/2023, REsp n. 1.821.115/PI, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJE: 18/5/2020, REsp n. 1.697.645/MG, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, DJE: 25/4/2018, REsp n. 1.646.249/RO, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJE: 24/5/2018, REsp n. 1.051.642/RS, relatora Ministra Denise Arruda, 1a Turma, DJE: 2/2/2010; TJDFT, 0748416-49.2024.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 22/4/2025, 0725144-26.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 25/10/2024, 0727631-66.2024.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 16/10/2024, 0709965-52.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 31/7/2024.